Tribunal: TJPA
Processo: 0838755-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838755-34.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO SANTOS BORDALLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do ente estatal e manteve a condenação ao pagamento de diferenças salariais ao servidor apelado, reconhecendo o direito às diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de funções típicas do cargo de Consultor Jurídico sem a formal designação para tal. O embargante alega omissão do acórdão quanto à vedação constitucional à equiparação salarial e ao uso do princípio da isonomia para reajuste salarial de servidores públicos, conforme art. 37, XIII, da CF/1988, requerendo a sanção das supostas omissões ou, alternativamente, o efeito modificativo da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a vedação constitucional à equiparação ou vinculação salarial entre servidores públicos; (ii) analisar se os embargos de declaração servem ao fim de reabrir o mérito da decisão anterior quanto ao reconhecimento do direito do servidor às diferenças salariais por desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer decisões judiciais quando houver contradição, omissão ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois aborda o desvio de função e reconhece o direito às diferenças salariais, conforme Súmula 378 do STJ, sem fundamentar a decisão em equiparação ou vinculação salarial.

5.

A decisão embargada fundamenta-se no entendimento consolidado de que o desvio de função gera direito às diferenças salariais como compensação pelo trabalho efetivamente prestado, evitando o enriquecimento ilícito da Administração Pública, sem configurar reenquadramento funcional.

6.

A contradição que ensejaria embargos é a contradição interna, inexistente no caso, pois o acórdão apresenta fundamentação coerente e detalhada, não havendo erro ou omissão a serem sanados.

7.

O recurso pretende, na realidade, reabrir o mérito já decidido, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, sendo um recurso de integração e não de substituição da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O desvio de função no serviço público gera direito às diferenças salariais relativas às atividades exercidas, sem que isso configure equiparação ou reenquadramento funcional.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; CPC, art. 1.022; Súmula 378 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.06.2017; STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11 a 26/11/2024.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo
Estado do Pará
em face de Acórdão
proferido pela 2ª Turma de Direito Público em apelação cível
que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças salariais ao servidor apelado em razão do exercício de função diversa daquela para a qual foi formalmente nomeado, caracterizando desvio de função, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado o desvio de função do servidor público que exerceu atividades inerentes ao cargo de consultor jurídico, sem a devida remuneração ajustada, é devido o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) reitera que a prática de desvio de função impõe à administração pública o dever de pagar as diferenças salariais ao servidor, sem que isso configure reenquadramento funcional ou enriquecimento ilícito.

3. O reconhecimento judicial da ilegalidade no pagamento desigual por funções idênticas é possível e necessário à correção de atos administrativos que contrariem os princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade.

4. A compensação financeira é limitada ao período quinquenal precedente ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da prescrição aplicável ao caso.

5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

O embargante, em suas razões (ID 19569980),
alega que o acórdão foi omisso,
sob o argumento de que a decisão não se manifestou sobre a vedação constitucional à equiparação ou vinculação salarial, prevista no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, bem como sobre a impossibilidade de invocar o princípio da isonomia para reajuste salarial de servidores públicos.

Alega que, ao condenar o Estado ao pagamento de diferenças remuneratórias, a decisão estaria violando tais disposições constitucionais, visto que o embargado não pertence à categoria de Consultor Jurídico, cargo ao qual pretende vincular sua remuneração.

Sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao
não analisar
a impossibilidade de equiparação ou vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração no serviço público, expondo que a referida proibição esta prevista na Constituição federal que é o centro da qual emana a validade dos ordenamentos, razão pela qual só é admissível preceitos que estejam em conformidade com esta.

Requer assim, o conhecimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração de maneira que sejam sanadas as omissões
apontadas ou, alternativamente, a concessão de efeito modificativo à decisão.

O embargado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que
o autor, ora embargado, JAMAIS POSTULOU ISONOMIA DE VENCIMENTOS. Ao contrário, deixou expresso na inicial e de forma indubitável, que não pretendia diferenças de vencimentos por isonomia, sendo vedado pelo código civil que o juiz se manifeste sobre o que não é objeto da ação, razão pela qual pugna pela rejeição dos embargos.

É o essencial e relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar as omissões apontadas, senão vejamos.

Os
Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade,
não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No entanto,
da análise dos autos e dos
argumentos apresentados pelo embargante
se extrai, com clareza
que não há omissão a ser sanada, uma vez que a questão levantada sobre a vedação à equiparação salarial e ao uso da isonomia para reajuste foi considerada irrelevante diante do fundamento adotado na decisão embargada.

Ocorre que, em sede de apelação, o Tribunal já enfrentou a matéria ao confirmar o direito do servidor embargado às diferenças salariais pelo período em que exerceu funções típicas do cargo de Consultor Jurídico, sem que fosse formalmente designado para tal função, o que configura
desvio de função
.

O reconhecimento de tal direito se fundamenta na Súmula 378 do STJ, a qual estabelece que, “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Uma breve análise dos autos e do acórdão é suficiente para entender que o suposto problema ocorrido não está relacionado a ausência de manifestação sobre aspectos supostamente relevantes, uma vez que a omissão apontada se quer é objeto da ação, estando o acórdão devidamente fundamentado em consonância ao que trata a matéria da ação, expondo os fundamentos da seguinte forma:

“Desse modo, são devidas as parcelas pleiteadas, inclusive aquelas próprias do exercício do cargo de Consultor Jurídico, sem que isso resulte em
reenquadramento entre cargos
, mas tão somente
o pagamento pelos serviços prestados em desvio de função.”

A decisão embargada, portanto, não se pauta em equiparação ou vinculação salarial, mas no entendimento consolidado de que, configurado o desvio de função, há direito às diferenças remuneratórias pelo período trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Trata-se, portanto, de uma reparação pecuniária que não confere ao servidor embargado o status de Consultor Jurídico, mas apenas assegura o pagamento pela função de fato exercida, com respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, importa salientar novamente que
a remuneração deve corresponder às funções efetivamente exercidas pelo servidor, este inclusive é o teor do enunciado da súmula nº 378 do STJ. Assim, embora a nomeação para tais funções
não implique reenquadramento ou vinculação
no quadro de cargos, o ente estatal tem a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias pelo período do desvio de função.

Ressalta-se ainda que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
contradição interna
, ou seja, aquela existente entre proposições da própria decisão. No presente caso, a decisão embargada foi coerente ao adotar a Súmula 378 do STJ, e não apresenta qualquer contradição interna que justifique a reforma pretendida. O embargante busca, na verdade, reabrir o debate sobre o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Diante disso,
entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, esclarecendo de forma cristalina e objetiva que não se tratava de reenquadramento ou vinculação do servidor, mas tão somente pagamento das parcelas pelos serviços prestados em DESVIO DE FUNÇÃO, razão pela qual não há o que se falar em
PROIBIÇÃO DE VIN- CULAÇÃO OU DE EQUIPARAÇÃO
ou ainda VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA uma vez que não são objeto da ação.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão recorrido. De toda sorte, os declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Assim os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar, eis que demostrado q
ue a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os pontos que são objeto da ação e esclarecido os supostos ponto não apreciados por não versarem sobre o objeto da ação com base em
dispositivo legal.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão do recorrente.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido"

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017).

Portanto, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição”

(STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
diante da falta de elementos minimamente capazes de modificar as razões declinadas na decisão embargada,
CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024